Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL NO 12.388/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUPOSTO CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSÍVEL FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o indulto requerido com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado praticou novo crime durante o ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o apenado faz jus ao indulto requerido com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ainda que, porventura, tenha cometido novo crime antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos. 3.1. O artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto Presidencial, anuncia que “a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto”.
4. A prática de novo crime em julho/2024 – durante o prazo fixado no art. 6o do Decreto no 12.338/2024 –, configura, em tese, falta grave (art. 52 da LEP), sendo prudente a prévia apuração deste fato, pois obsta a concessão do indulto, na forma do artigo 6o, caput, c/c parágrafo único, do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo em Execução conhecido, mas desprovido.